Tribunal: TJDFT
Processo: 0736636-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SANEADORA. ESTABILIDADE. ART. 357, § 1o, DO CPC/2015. PRELIMINAR REJEITADA. CONTA POUPANÇA (POUPEX). SAQUES E TRANSFERÊNCIA. MOVIMENTAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CLIENTE. USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OCORRÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 1o, do art. 357, do CPC/2015, “realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”.
2. O prazo de quinze dias para a interposição do agravo contra a decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova não é regra absoluta, pois deve ser compatibilizado conforme transcorre a marcha processual.
3. Uma vez proferida sentença, ocorre a preclusão da oportunidade de agravar contra decisões anteriores, ainda que não esgotado o prazo recursal.
4. O arcabouço probatório não evidencia qualquer responsabilidade do Banco Réu na realização dos saques e transferência atribuídos como irregulares pela Autora, uma vez que para tais operações fazia-se necessária a utilização e cartão magnético e senhas, ambos de uso pessoal e intransferível do correntista. Ademais, não é crível que a Autora deixaria de movimentar a conta e a abandonasse por quase 13 anos, se não tivesse ela realizado os saques.
5. Não há nos autos evidências de que o cartão da Autora tenha sido furtado, extraviado ou perdido, isso porque os saques foram realizados com espaçamento grande de tempo entre um e outro.
6. A instituição financeira não pode ser responsabilizada se não há evidências de prática de qualquer ato ilícito, não cabendo, portanto, falar em restituição material.
7. Ausente a demonstração da ocorrência de lesão aos seus direitos de personalidade, dignidade, tampouco conduta ilícita do banco, ou falha na prestação do serviço, não há se falar em indenização por danos morais.
8. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.
9. Embora a demanda caracterize-se como típica relação consumerista, conforme os arts. 2 oe 3o do Código de Defesa do Consumidor, e que o artigo 6o, VIII, da mesma legislação estabeleça a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, observada a hipossuficiência probatória ou a verossimilhança de suas alegações, esse regramento não retira da parte beneficiária o dever de produzir as provas necessárias ao suporte de suas argumentações.
10. Recurso improvido.